Tribunal: TJSP
Processo: 1505894-79.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ITCMD. Auto de Infração e Imposição de Multa. Doação. Excesso de meação em separação judicial. Sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência do crédito tributário, e decretando a extinção do feito executivo fiscal.
1. Acórdão que reformou o r. julgado singular,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ITCMD. Auto de Infração e Imposição de Multa. Doação. Excesso de meação em separação judicial. Sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência do crédito tributário, e decretando a extinção do feito executivo fiscal.
1. Acórdão que reformou o r. julgado singular, pronunciando a rejeição integral da exceção de pré-executividade.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1505894-79.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDO FRANZONI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), DÉCIO NOTARANGELI, MOREIRA DE
CARVALHO E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505894-79.2016.8.26.0014/50000 Voto no - São Paulo
2
VOTO No 25880 (MESA)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1505894-79.2016.8.26.0014/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE : FERNANDO FRANZONI
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Execução fiscal.
Exceção de pré-executividade. ITCMD. Auto de Infração e Imposição de
Multa. Doação. Excesso de meação em separação judicial. Sentença de
primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo
a decadência do crédito tributário, e decretando a extinção do feito
executivo fiscal.
1. Acórdão que reformou o r. julgado singular, pronunciando a rejeição
integral da exceção de pré-executividade.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 214/217 que, nos
autos da ação de execução fiscal movida pelo ESTADO DE
SÃO PAULO em face de FERNANDO FRANZONI tendente à cobrança
de crédito tributário relativo a ITCMD decorrente de
excesso de meação consubstanciado por meio do Auto de
Infração e Imposição de Multa no 3.155.259-6, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente
exequente para reformar a r. sentença de fls. 148/149 e
decretar a rejeição integral da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505894-79.2016.8.26.0014/50000 Voto no - São Paulo
3
executividade oposta pelo executado. Insurge-se o
executado, FERNANDO FRANZONI, por meio dos presentes
embargos de declaração e alega (fls.01/05 do incidente),
em resumo, que o v. aresto embargado padece de
contradição, pois que, ao justificar a adoção dos termos
do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
para fins de contagem do prazo decadencial, desconsiderou
o pagamento do ITCMD realizado em 2005, ocasião em que o
ente exequente teve ciência da ocorrência do fato
imponível, fato este que atrai a incidência dos ditames do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional para fins
de contagem do prazo de decadência do crédito tributário.
Requer
o
embargante,
assim,
o
acolhimento
dos
aclaratórios, de sorte seja sanado o vício apontado,
prequestionando-se os dispositivos arrolados. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
FERNANDO FRANZONI não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505894-79.2016.8.26.0014/50000 Voto no - São Paulo
4
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é mero
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual
deve ser externado por meio de recurso próprio, não se
prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se FERNANDO FRANZONI por meio
dos presentes embargos de declaração verberando o v.
acórdão de fls.214/217 que, nos autos da ação de execução
fiscal movida pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face do ora
embargante tendente à cobrança de crédito tributário
relativo a ITCMD decorrente de excesso de meação
consubstanciado por meio do Auto de Infração e Imposição
de Multa no 3.155.259-6, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ente exequente para reformar a r.
sentença de fls. 148/149 e decretar a rejeição integral da
exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora
embargante de declaração.

5.
Impende mencionar que, ao reverso do
quanto preconiza o embargante, o voto condutor de fls.
201/214 não ostenta a ventilada contradição, na medida em
que foi de meridiana clareza consignado que o prazo
decadencial na hipótese deve ser aferido com arrimo na
inteligência do comando inserto no artigo 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional, uma vez que, em que pese o
pagamento do gravame realizado em 2005 pela meeira, os
documentos coligidos aos autos permitiram verificar que
o processo de separação judicial, a partilha dos bens e
mesmo o indigitado recolhimento do ITCMD se deram sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505894-79.2016.8.26.0014/50000 Voto no - São Paulo
5
qualquer comunicação ao fisco bandeirante, comunicação
esta que veio a ocorrer apenas no ano de 2009. Ademais,
o excesso deu-se a favor do embargante e não da meeira,
o que inviabiliza por completo a tese do mesmo.

6.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu em quaisquer dos
vícios descritos no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil, restando cristalino que o que se verifica
na hipótese é nítida e clara irresignação do embargante
com o teor do julgado.
7.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1505894-79.2016.8.26.0014/50000 Voto no - São Paulo
6
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por FERNANDO FRANZONI.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR